Tribunal: STF
Processo: RE 205294
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-18
Data de publicação: 1997-11-18

Ementa:
EMENTA: CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM
CONSTRUÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEFINIU O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER
UTILIZADO EM LUGAR DA OTN, EXTINTA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. II
E XXXVI DO ART. 5º DA CF.
Controvérsia insuscetível de ser dirimida sem exame das
cláusulas contratuais. Veto da Súmula 454.
Recurso não conhecido.